Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. VIOLÊNCIA REAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
I – O crime de roubo praticado com violência real contra diversos passageiros de ônibus, as quais foram ameaçadas com faca, sendo uma delas uma criança, filha de uma das vítimas, que não ofereceu qualquer resistência, impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, ausente um dos requisitos estabelecidos do pedido de providências n. 0405992 25.2021.8.07.0015.
II – Recurso conhecido e desprovido.